Tribunal: TJMT
Processo: 0012942-59.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012942-59.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE CARLOS RODRIGUES ALECRIM - CPF: 053.812.751-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA EM PARTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA SENTENÇA QUANTO À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE EXIGE REPROVAÇÃO ACENTUADA – ALMEJADAS A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AGRAVAMENTO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA E O AUMENTO DO
QUANTUM
DE ATENUAÇÃO DECORRENTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS – RÉU REINCIDENTE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O objetivo de lucro fácil e os impactos sociais deletérios da comercialização de substâncias entorpecentes não são fatores aptos a justificar a exasperação da pena-base, uma vez que tais circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A elevada quantidade de substância ou produto é circunstância que, à luz do artigo 42 da Lei Antidrogas, merece ser considerada com preponderância na fixação da pena-base, em virtude do seu potencial de disseminação.

Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o acusado ser reincidente específico não obsta a compensação integral entre a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, e a atenuante do art. 65, III, alínea “e”, do mesmo diploma normativo.

É inviável a fixação de regime inicial diverso do fechado quando a pena é aplicada em patamar superior a 4 anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhe favorecem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
José Carlos Rodrigues Alecrim
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n, 0012942-59.2018.8.11.0064, código 681550, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o recorrente pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, a redução do
quantum
de agravamento da reprimenda decorrente da reincidência, o aumento do
quantum
de atenuação decorrente da confissão espontânea e o abrandamento do regime inaugural (Ids. n. 25780986 e 25780987).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 25780991).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente no que diz respeito à valoração dos motivos e das consequências do crime (Id. n. 33601494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020